Tribunal: TJMMG
Processo: 2000206-22.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000206-22.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000527-54.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 08/10/2024 Publicação: 16/10/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente habeas corpus e determinar a extinção do processo sem resolução do mérito. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus com pedido liminar proposta pelos advogados Cleonice Soares Pereira e Gildásio Rômulo Gonçalves em favor do paciente Carlos Roberto Venuto Júnior, em razão de ato coator proferido pelo Ten Cel PM Comandante do 50º Batalhão de Polícia Militar, contido no Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD), conexo ao Processo n. 2000527-54.2024.9.13.0001. Afirmam os impetrantes que, no dia 03/09/2024, às 6h14min, na residência do paciente, foi cumprido o Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo juiz de direito substituto da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, por uma equipe da Corregedoria da Polícia Militar. Segundo os impetrantes, foram apreendidos na busca 3 (três) cartuchos de munição calibre 9 mm, 2 (dois) cartuchos de munição calibre .40, 9 (nove) cartuchos de munição calibre 7.62 mm, 1 (um) cartucho de munição calibre 5.56 mm de festim, 8 (oito) cartuchos de munição calibre 7 mm, 10 (dez) cartuchos de munição de elastômero calibre 12 e 1 (um) cartucho de munição calibre 12, de manejo. Aduzem os impetrantes que foi dada voz de prisão em flagrante ao paciente pelo crime de posse ilegal de munição, tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2002, conforme REDS de n. 2024-039682904-001. Asseveram os impetrantes que a lavratura do APFD de Portaria n. 115.569/2024/50º BPM foi concluída em 04/09/2024, às 15h42min, conforme assinatura na Nota de Culpa, mais de 33 (trinta e três) horas depois de iniciada a lavratura do Registro de Evento de Defesa Social (REDS), sendo a audiência de custódia designada somente para às 11 horas do dia seguinte, mais de 48 (quarenta e oito) horas depois da restrição da liberdade do paciente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alegam os impetrantes ilegalidade da autuação em flagrante delito do paciente, porquanto não configurado crime militar por extensão, capitulado no art. 16 da Lei n. 10.826/2002 c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar (CPM). Isso porque, segundo os impetrantes, as munições apreendidas na residência do paciente não pertencem à carga da PMMG, fora do serviço, estavam guardadas em local não sujeito à administração militar e o paciente não agia em razão da função de policial militar, não podendo ser enquadrado na hipótese de crime militar contra o patrimônio sob a administração militar, mas em crime comum, devendo o juízo relaxar a prisão e remeter os autos à justiça comum, nos termos do art. 224 do CPM. Sustentam os impetrantes, ainda, excesso de prazo para realização da audiência de custódia, contrariando o disposto no art. 310 do Código de Processo Penal c/c o art. 3º, alíneas “a” e “e”, do Código de Processo Penal Militar, haja vista ter sido a aludida audiência realizada mais de 48 (quarenta e oito) horas após a restrição da liberdade do paciente. Argumentam os impetrantes que o crime imputado ao paciente e as circunstâncias fáticas e de direito do presente caso não autorizam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, de modo que a concessão de liberdade provisória do paciente é medida legal que se impõe, a teor do disposto no art. 310, inciso I ou III, do Código de Processo Penal. Asseveram os impetrantes a presença dos requisitos do periculum in mora, na medida em que o paciente já se encontra preso em flagrante delito há mais de 48 horas, em violação ao art. 310 do CPP, e do fumus boni iuris, consubstanciado no direito do paciente à razoável duração do processo e devida fundamentação para a manutenção da prisão, não respeitados no caso em tela. Com tais argumentos, requerem os impetrantes a concessão de medida liminar com vistas ao relaxamento da prisão do paciente e à declaração de incompetência da Justiça Militar para processar o feito e, no mérito, a ratificação da medida liminar. A presente ação foi instruída (Evento 1) com a procuração outorgada pelo paciente aos impetrantes (PROC2) e as cópias da identidade funcional do paciente (RG3), da certidão de casamento do paciente (CERTCAS4), da certidão de nascimento da filha do paciente (CERTNASC5), da certidão de nascimento do filho do paciente (CERTNASC6) e do comprovante de endereço do paciente (END7). No Evento 4, os impetrantes realizaram juntada de documentos relativos à prisão em flagrante do paciente. O pedido liminar foi indeferido em sede de plantão judicial (Evento 11). A autoridade apontada como coatora prestou informações (Evento 16, INF_HABEAS_CORP1). No Evento 21, o paciente requereu habilitação de advogados constituídos (PET1), conforme procuração juntadas aos autos (PROC2). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A senhora Procuradora de Justiça com atribuições neste egrégio Tribunal ofertou seu parecer no Evento 23, opinando pela denegação da ordem de habeas corpus, com a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos moldes dos artigos 254, alíneas “a” e “b”, e 255, alíneas “a” e “e”, ambos do Código de Processo Penal Militar. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente ação se encontra prejudicada. Extrai-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Evento 30, INF_HABEAS_CORP2), que a prisão preventiva do paciente foi revogada, sendo, inclusive, expedido alvará de soltura em seu favor (Evento 73, ALVSOLTURA2, Processo n. 2000527-54.2024.9.13.0001). Constata-se, assim, que a presente ação, por meio da qual se pretendia a liberdade do paciente, restou prejudicada, por perda superveniente do objeto e de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir. Por tais razões, julgo prejudicado o presente habeas corpus e determino a extinção do processo sem resolução do mérito. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de outubro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator